Tribunal: TJBA
Processo: 8066022-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066022-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
UBIRACI CERQUEIRA SANTANA, DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO, THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, UBIRACI CERQUEIRA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE COBERTURA.

INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E DOENÇAS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE ALZHEIMER COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO DIAGNÓSTICO CLÍNICO. RECUSA INDEVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8066022-22.2019.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e como Embargada

CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator